Tribunal: TJDFT
Processo: 0030317-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXPIRAÇÃO. PRAZO DE PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR/EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PENDÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. No processo eletrônico, "todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico” (Lei no 11.419/2006, art. 9o).

2. A publicação eletrônica substitui a publicação oficial para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos que a própria lei exige intimação pessoal (art. 4o, §2o da Lei no 11.419/2006). A intimação via PJe de parte cadastrada como parceiro para expedição eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Precedentes.

3. A intimação concomitante do advogado e da parte é imposta apenas nos casos de abandono ou de paralisação decorrente de negligência das partes (CPC, art. 485, II e III e § 1o).

4. Após regular intimação e expirado, em muito, o prazo de parcelamento da dívida acordada, o desatendimento da determinação para que o credor informe sobre a quitação pode acarretar a extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II), em atendimento aos princípios da efetividade e celeridade.

5. Recurso conhecido e não provido.